Tribunal: TJBA
Processo: 8001601-95.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001601-95.2024.8.05.0276 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS APELADO: IRLANDIA DE HUNGRIA DO BOMFIM ANDRADE Advogado(s):VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO REMUNERATÓRIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, professora da rede de ensino básico, com o objetivo de restabelecer o pagamento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) prevista na Lei Municipal nº 470/2007, no percentual de 10% sobre o vencimento básico, e condenar o ente público ao pagamento das parcelas retroativas desde abril de 2020, com atualização monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão da gratificação por atividade complementar, mediante ato administrativo unilateral, é juridicamente válida; (ii) estabelecer se a gratificação ainda é devida diante da instituição da reserva de carga horária prevista no § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação por atividade complementar encontra previsão expressa nos arts. 39 e 41 da Lei Municipal nº 470/2007, estando condicionada apenas ao exercício da função de professor em regência de classe da educação infantil ou do ensino fundamental, não havendo requisitos adicionais para sua percepção. 4. A promulgação da Lei Federal nº 11.738/2008, com a imposição de reserva de carga horária para atividades extraclasse, não revoga, altera ou invalida automaticamente norma municipal que prevê gratificação específica, sobretudo diante da ausência de alteração legislativa local nesse sentido. 5. A supressão da gratificação ocorreu por meio da Portaria nº 111/2020 (ID 87703041), sem qualquer demonstração concreta da alteração das condições fáticas que, segundo tese defensiva, justificariam o corte da vantagem. 6. Nos termos do art. 37, X, da CF/1988, qualquer modificação remuneratória de servidor público depende de lei específica, sendo vedada alteração por meio de ato administrativo genérico, como portaria, sob pena de violação aos princípios da legalidade e irredutibilidade salarial. 7. A Administração Pública, ainda que detenha poder-dever de autotutela, não pode suprimir direito sem observância do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Municipal nº 470/2007, arts. 39 e 41. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000179-81.2018.8.05.0119, Rel. Des. Sandra Ines Morais Rusciolelli Azevedo, j. 02.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001601-95.2024.8.05.0276, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEOLANDIA e apelada IRLANDIA DE HUNGRIA DO BOMFIM ANDRADE ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA